Tribunal: TJDFT
Processo: 0704169-82.2021.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0704169-82.2021.8.07.0001 APELANTE: MARIA SUELY DA SILVA, SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE, QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. APELADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE, QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A., MARIA SUELY DA SILVA DESPACHO Nos termos dos arts. 10 e 933 do CPC, às partes para manifestarem-se, em 5 dias, sobre o recurso interposto nos autos, tendo em vista o julgamento repetitivo do Tema 1.016 pelo eg. STJ. Intimem-se. Decorrido o prazo, retornem conclusos. Brasília - DF, 5 de maio de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora